Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-79.2025.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000313-79.2025.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GERALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 325.597.551-49 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000313-79.2025.8.11.0035.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09/04/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTOS SOB A RUBRICA “MORA CRÉDITO PESSOAL”. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de descontos realizados em conta bancária sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL”, condenando a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados a título de “MORA CRÉDITO PESSOAL” decorrem de relação jurídica válida; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, admitindo a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo do autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, I, do CPC.

Os extratos bancários demonstram a contratação de múltiplos empréstimos pessoais e o efetivo crédito dos valores na conta do consumidor, sem impugnação quanto ao recebimento ou utilização.

A ausência de comprovação do pagamento das parcelas dos empréstimos evidencia a legitimidade da cobrança de encargos moratórios vinculados ao inadimplemento.

A utilização dos valores disponibilizados caracteriza aceitação tácita do negócio jurídico, vedando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A pretensão de afastar os débitos e reaver valores recebidos configura enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Não se verifica conduta ilícita da instituição financeira, afastando-se a configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Inexistindo cobrança indevida, não há fundamento para repetição do indébito nem para compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de valores provenientes de empréstimo pessoal caracteriza aceitação tácita do contrato e legitima a cobrança dos encargos decorrentes do inadimplemento.

2. A ausência de prova de pagamento das parcelas afasta a alegação de cobrança indevida.

3. É vedado ao consumidor pleitear inexigibilidade de débito e restituição de valores quando comprovada a fruição do crédito, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A inexistência de conduta ilícita afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II, e art. 487, I; CC, arts. 884 e 885; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0800062-84.2020.8.12.0005, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 29/05/2024; TJMT, N.U 1015231-51.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/02/2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 319683355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos descontos realizados a título de “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”.

Ainda, condenou o reclamado a restituir, na
forma dobrada
, os valores descontados, desde janeiro/2024, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima mencionado, conforme o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação do
decisum
, e juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima mencionado, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Validade do negócio jurídico – Evidenciação da manifestação de vontade da parte recorrida e da inconteste anuência declarada;

2)

Observância ao princípio da boa-fé objetiva;

3)

Excludente de responsabilidade: Inexistência de defeito na prestação de serviço e a ausência de ato ilícito;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório;

6)

Impossibilidade de repetição do indébito;

7)

Vedação ao enriquecimento ilícito;

8)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

No ID 351154378, consta decisão determinando o decote da condenação
ultra petita
, limitando a restituição dos valores à forma simples, conforme efetivamente pleiteado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos descritos como
“
MORA CRÉDITO PESSOAL
”, os quais totalizaram
R$ 43.516,34 (quarenta três mil e quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)
.

O reclamado, em sede de contestação, alega que os débitos sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL” (ou “MORA CRED PESS”) corresponde ao pagamento em atraso das parcelas de empréstimos pessoais contratados pelo correntista.

O cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso em análise, o extrato bancário juntado pela parte autora (ID 319682877) comprova a realização de empréstimos pessoais junto ao reclamado, com o respectivo recebimento dos seguintes valores:

1) Em
12/03/2019:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

2) Em
08/04/2019:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3) Em
07/05/2019:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

4) Em
17/07/2019:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 1.905,27 (mil novecentos e cinco reais e vinte e sete centavos);

5) Em
26/08/2019:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 828,29 (oitocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos);

6) Em
04/11/2019:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 2.792,12 (dois mil setecentos e noventa e dois reais e doze centavos);

7) Em
11/12/2019:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 3.195,02 (três mil cento e noventa e cinco reais e dois centavos);

8) Em
18/12/2019:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

9) Em
21/01/2020:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

10) Em
18/02/2020:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 1.726,26 (mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos);

11) Em
08/04/2020:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);

12) Em
12/06/2020:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

13) Em
09/12/2020:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

14) Em
25/03/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

15) Em
12/04/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 7.142,92 (sete mil cento e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos);

16) Em
22/04/2021
:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 2.567,74 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos);

17) Em
06/05/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais);

18) Em
11/05/2021
:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);

19) Em
18/05/2021
:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);

20) Em
24/05/2021
:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

21) Em
23/07/2021
:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);

22) Em
11/08/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais);

23) Em
24/08/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais);

24) Em
14/09/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais);

25) Em
08/10/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

26) Em
18/10/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais);

27) Em
20/10/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 1.929,58 (mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos);

28) Em
19/11/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 1.840,75 (mil oitocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos);

29) Em
14/12/2021:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

30) Em
07/01/2022:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 1.019,25 (mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos);

31) Em
02/06/2022:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 8.560,12 (oito mil quinhentos e sessenta reais e doze centavos);

32) Em
06/06/2022:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 2.507,57 (dois mil quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos);

33) Em
05/01/2023:
Empréstimo Pessoal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ressalte-se que
a parte reclamante não se insurgiu contra os depósitos realizados em sua conta, tampouco negou haver usufruído dos respectivos valores
.

Ademais,
não comprovou o pagamento pontual das parcelas relativas aos contratos de empréstimo
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – RECURSO DO REQUERIDO – NÃO CONHECIDO – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL E DE DIALETICIDADE – RECURSO DO AUTOR – ANULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E CONDENAÇÃO DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE –
CIÊNCIA DO EMPRÉSTIMO – UTILIZAÇÃO DO MÚTUO - TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E UTILIZAÇÃO DO SALDO RESIDUAL – ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO
– PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não seja proveniente do punho do consumidor, não há dúvidas de que os valores disponibilizados pela instituição financeira foram por ele utilizados.
Houve, no caso, inequívoco aceite tácito, consistente na utilização dos valores disponibilizados na sua conta corrente e o pagamento das prestações do empréstimo, quando deveria, por coerência, ter consignado o montante em Juízo e requerido a imediata suspensão dos descontos
. 2. Não pode o apelante
beneficiar-se de crédito "indevidamente" disponibilizado em sua conta corrente e, após, socorrer-se do Judiciário para pleitear a sua devolução e indenização por danos morais
. Entender em sentido contrário seria o mesmo que incorrer em "venire contra factum proprium", que consiste na vedação ao comportamento contraditório.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800062-84.2020.8.12.0005, Aquidauana, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 29/05/2024, p: 03/06/2024) (Grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DO AUTOR – UTILIZAÇÃO
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
In casu, O Autor deixou de comprovar satisfatoriamente o ato ilícito perpetrado pelo réu de modo a ensejar indenização por danos morais, aliado ao fato de que
efetivamente houve o depósito dos valores do empréstimo em sua conta e que foram utilizados
.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie visto que,
o autor escondeu o fato de que utilizou dos valores depositados e ainda, pretendia com ação cessar os descontos das parcelas e ainda obter indenização por suposto abalo moral
.
(TJMT – N.U 1015231-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023) (Grifei)

Logo, não há nos autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade na cobrança da rubrica
“MORA CRÉDITO PESSOAL”
.

Nesse contexto, permitir que a parte autora se beneficie dos valores recebidos a título de empréstimos e, simultaneamente, obtenha a declaração de inexistência dos débitos, bem como a restituição dos valores pagos,
configuraria evidente enriquecimento sem causa
, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos dos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No caso concreto,
não restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Assim, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou à repetição do indébito.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026